Tribunal: TJSP
Processo: 1020166-36.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Produção Antecipada de Provas. Sentença que deixou de homologar a prova, haja vista a não exibição dos documentos. Inconformismo. Direito autônomo à prova. Inteligência do artigo 381 do CPC/2015. Prévia notificação administrativa que deixou de atender plenamente os requisitos previstos no REsp n. 1.349.453/MS. Notificação extrajudicial que não preenche os

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Produção Antecipada de Provas. Sentença que deixou de homologar a prova, haja vista a não exibição dos documentos. Inconformismo. Direito autônomo à prova. Inteligência do artigo 381 do CPC/2015. Prévia notificação administrativa que deixou de atender plenamente os requisitos previstos no REsp n. 1.349.453/MS. Notificação extrajudicial que não preenche os requisitos para a propositura da ação, pois não demonstrado o requisito da representação do advogado nas correspondências, cujo endereço foi indicado para recebimento dos contratos. Precedente do E.STJ. Procuração não específica para medida judicial contra a ré. Falta de interesse de agir. Questão de ordem pública. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, de ofício. Recurso prejudicado. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.